Tribunal: TJMT
Processo: 1016167-15.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016167-15.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FINEIAS COSTA DA SILVA - CPF: 052.354.983-05 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. NEGATIVAÇÕES ANTERIORES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ E DA CONCLUSÃO N.º 3 DA 1ª TURMA RECURSAL/MT. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por consumidor contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do banco, reformando sentença apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo o reconhecimento da inexistência do débito. O acórdão embargado fundamentou-se na existência de anotações restritivas preexistentes em nome do consumidor, aplicando a Súmula 385 do STJ e a Conclusão n.º 3 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. O embargante sustenta omissão, contradição e erro de fato, alegando que as negativações anteriores seriam as mesmas discutidas na lide ou já estariam inativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Súmula 385/STJ e a Conclusão n.º 3/TR-MT; (
ii
) apurar a ocorrência de erro de fato quanto à natureza das anotações restritivas anteriores; e (
iii
) analisar o pedido de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita, prevista no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito nem à reavaliação das provas.

Inexistem omissão ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a existência de anotações anteriores e aplicou a Súmula 385/STJ e a Conclusão n.º 3 da 1ª Turma Recursal, que afastam o dano moral quando há registros restritivos prévios, ainda que posteriormente excluídos.

A alegação de erro de fato não procede, visto que a decisão não se baseou em premissa falsa, mas em documentos dos autos que comprovam múltiplas negativações anteriores ao registro impugnado. A divergência do embargante refere-se à valoração jurídica da prova, insuscetível de correção via embargos declaratórios.

O prequestionamento encontra-se satisfeito, pois a questão jurídica foi expressamente debatida e decidida. Ademais, aplica-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os pontos suscitados em embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A aplicação da Súmula 385/STJ e da Conclusão n.º 3 da 1ª Turma Recursal afasta a condenação por dano moral quando há registros restritivos anteriores em nome do consumidor.

A discordância quanto à valoração das provas não configura omissão, contradição ou erro de fato sanável por embargos declaratórios.

Considera-se
prequestionada
a matéria expressamente debatida, inclusive por força do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, XXXV; Súmula 385/STJ; Conclusão n.º 3 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais/MT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.660.168/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19.03.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.938.387/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2022; TR-MT, Conclusão n.º 3,
DJe
n.º 11.799, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, identificados sob o ID 331252870, opostos por FINEIAS COSTA DA SILVA em face do v. Acórdão de ID 330136859, proferido por esta Egrégia Primeira Turma Recursal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO
BRASIL SA. A deliberação colegiada reformou a sentença de primeiro grau para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, o julgado que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 1.190,75 (um mil, cento e noventa reais e setenta e cinco centavos). A decisão fundamentou-se na constatação de anotações restritivas preexistentes em nome do consumidor, aplicando-se, por conseguinte, o entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, bem como na Conclusão n.º 3 desta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, os quais, segundo aduz, comprometeriam sua coerência e adequada compreensão. Aponta, primeiramente, a ocorrência de
omissão
, ao alegar que o Acórdão não teria analisado a natureza da "negativação anterior", que, em sua perspectiva, corresponderia à mesma inscrição discutida nos autos ou a outras anotações que já estariam inativas, o que afastaria a incidência da Súmula 385/STJ.

Adicionalmente, argui a existência de
erro de fato
, sob o fundamento de que a decisão colegiada teria partido de premissa fática equivocada ao considerar os "protestos" constantes do extrato do Serasa (ID 316715374) como dívidas imputáveis à parte reclamada, quando, em verdade, seriam registros de outra natureza.

Por fim, pugna, subsidiariamente, pelo saneamento das supostas omissões para fins de
prequestionamento
da matéria, visando à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Certificou-se a tempestividade do recurso
aclaratório
, conforme certidão de ID 331666353. A parte Embargada, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões, manteve-se inerte, conforme certificado no ID 335573396.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégios Pares,

I. DO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

O recurso de Embargos de Declaração, como é cediço, possui contornos processuais estritos, delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais. Sua finalidade precípua é a de sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. A via dos
aclaratórios
não pode ser transmudada em uma instância revisora do convencimento do julgador.

Passo, pois, à análise das máculas apontadas pelo Embargante, sob a ótica restritiva que a lei impõe a esta modalidade recursal.

II.1. Da Inexistência de Omissão e Contradição – A Aplicação da Súmula 385/STJ e da Conclusão n.º 3 da 1ª Turma Recursal

O cerne da insurgência do Embargante reside na suposta omissão do Acórdão quanto à análise da natureza das negativações preexistentes, que, segundo sua tese, seriam idênticas
àquela objeto
da lide ou estariam inativas, o que afastaria a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, ao examinar detidamente o Acórdão embargado (ID 330136859), verifico que a questão foi enfrentada de maneira explícita, clara e devidamente fundamentada, não havendo que se falar em omissão. O julgado foi categórico ao afastar a pretensão indenizatória, conforme se extrai do seguinte excerto (ID 330136859, p. 22):

"Entretanto, no que tange ao pedido de dano
moral,cuja
empresa requerida afirma não ter ocorrido e a autora almeja a majoração, constata
se,no
presente caso, a existência de negativações em nome do recorrente anteriores àquela discutida nos autos, o que impede a configuração de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço."

Com efeito, a decisão colegiada não apenas identificou a existência de anotações anteriores, como também alicerçou sua conclusão em dois sólidos pilares: a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e, notadamente, a
Conclusão n.º 3
, firmada por esta Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, cujo teor é ainda mais específico e vinculante para os casos sob nossa jurisdição:

“ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES A ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL” (disponibilizada no
DJe
n.º 11.799, de 01/10/2024).

A tese do Embargante de que a negativação anterior seria a mesma discutida na lide ou que as demais estariam inativas não encontra amparo no conjunto probatório. Uma simples análise dos documentos carreados aos autos, em especial as "Anotações Cadastrais" de ID 316715385 (págs. 154-155) e o extrato do Serasa
Experian
de ID 316715374 (pág. 293), revela a existência de múltiplos registros desabonadores em nome do
Embargante, com datas de ocorrência manifestamente anteriores à inscrição objeto desta demanda, datada de 16/06/2024. A título exemplificativo, constam anotações arquivadas com ocorrência em
13/10/2021
,
10/01/2022
,
05/03/2016
e
05/08/2016
, entre outras.

A alegação de que tais anotações estariam "inativas" é juridicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia, à luz da Conclusão n.º 3 desta Turma. O referido enunciado consolida o entendimento de que a existência de um histórico de inadimplência, mesmo que as dívidas anteriores tenham sido quitadas voluntariamente, é suficiente para afastar a presunção de abalo moral
in
re

ipsa
. A
ratio

decidendi
do precedente local é clara: o consumidor que já ostentava um nome maculado nos cadastros de crédito não experimenta o mesmo vexame ou humilhação daquele que sempre manteve sua reputação creditícia ilibada. O dano à honra objetiva, nesse cenário, já se encontrava configurado.

Dessarte, o que se percebe é uma nítida tentativa do Embargante de rediscutir o mérito da decisão e a valoração das provas, buscando fazer prevalecer uma interpretação jurídica que lhe seria mais favorável em detrimento do entendimento consolidado por este Colegiado. Tal intento, contudo, é manifestamente incompatível com a via estreita e excepcional dos embargos de declaração. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela intrínseca ao julgado, ou seja, a que se verifica entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta dissonância entre a decisão e a prova dos autos ou a lei, na perspectiva da parte recorrente. Inexiste, pois, qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

II.2. Da Inocorrência de Erro de Fato

O Embargante sustenta, ainda, a ocorrência de erro de fato, ao afirmar que o Acórdão teria se pautado na falsa premissa de que os "protestos" constantes no extrato de ID 316715374 se refeririam a dívidas da parte Reclamada (ID 331252870, p. 15).

A argumentação, todavia, parte de uma premissa equivocada e não resiste a uma análise acurada do julgado. O Acórdão embargado, em sua fundamentação (ID 330136859, p. 22), utilizou o termo genérico e abrangente "negativações",
o qual
engloba as diversas formas de inscrição em cadastros restritivos de crédito, como Serasa, SCPC, e outras, não se limitando à modalidade específica de "protesto".

A existência de múltiplas anotações desabonadoras anteriores é fato documentalmente comprovado, não apenas pelo extrato de ID 316715374, mas, de forma ainda mais detalhada, pelo documento de "Anotações Cadastrais" de ID 316715385, que elenca registros de "SCPC INCLUIDO POR TERCEIROS" e "SERASA INST.FINAN EMPRESTIMOS", todos anteriores à inscrição objeto da lide. Portanto, a decisão colegiada não se fundou em premissa fática falsa.

Ademais, o erro de fato, para fins de saneamento pela via dos embargos declaratórios, deve ser aquele perceptível de plano, evidente e que não tenha sido objeto de controvérsia ou de pronunciamento judicial. No presente caso, a existência e a relevância das anotações preexistentes foram o ponto nevrálgico da controvérsia recursal, devidamente debatido e decidido por esta Turma. A conclusão do julgado não decorreu de um erro na percepção dos fatos, mas sim da aplicação de uma tese jurídica consolidada (Súmula 385/STJ e Conclusão n.º 3/TR) a partir dos fatos devidamente constatados no acervo probatório.

O que o Embargante denomina "erro de fato" é, em verdade, sua discordância quanto à interpretação e ao alcance jurídico conferido aos documentos dos autos, o que, reitero, configura tentativa de reexame de mérito, vedada nesta seara processual.

II.3. Do Prequestionamento

Por derradeiro, o Embargante requer, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Entendo que a matéria
encontra-se
devidamente
prequestionada
. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais e constitucionais que a parte entende pertinentes. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, basta que a questão jurídica federal ou constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, ainda que a decisão seja contrária aos interesses da parte.

No caso em tela, a questão central – a aplicabilidade da Súmula 385/STJ e a consequente exclusão da indenização por dano moral em razão de negativações preexistentes – foi o fundamento principal da decisão embargada. O Acórdão enfrentou diretamente a controvérsia, aplicando o entendimento sumular e o precedente local para solucionar a lide.

Adicionalmente, e para que não pairem dúvidas, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra o denominado "prequestionamento ficto", ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, seja pelo enfrentamento explícito da questão jurídica, seja pela aplicação do prequestionamento ficto, a pretensão do Embargante está plenamente satisfeita, não havendo omissão a ser suprida neste particular.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que reclame saneamento, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter
incólume
o Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026